Tribunal: STF
Processo: ARE 1166920
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. JORNADA EM TURNOS DE REVEZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS, DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA COLETIVA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.